Tribunal: TJDFT
Processo: 0010154-81.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
DECISÃO Homologo o pedido de desistência do acordo direto formulado pelos genitores representantes da credora menor de idade no Precatório em epígrafe , conforme id 28544693. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 17 de setembro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac